Tribunal: TJSP
Processo: 2056555-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Inserção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome. Ação declaratória de inexigibilidade do débito. Decisão que indefere requerimento de liminar para remover a inserção e suspende o processo em virtude do IRDR 51 do TJSP. Tema de fundo afetado, não permitindo análise aprofundada, mas sim rarefeita, no fito de verificar sobretudo a urgência alegada. Inserção, contudo,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Inserção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome. Ação declaratória de inexigibilidade do débito. Decisão que indefere requerimento de liminar para remover a inserção e suspende o processo em virtude do IRDR 51 do TJSP. Tema de fundo afetado, não permitindo análise aprofundada, mas sim rarefeita, no fito de verificar sobretudo a urgência alegada. Inserção, contudo, que não interfere em concessão de crédito nem é dotada de publicidade. Decisão que não comporta reparo. Agravo de instrumento desprovido.